Tribunal: TJES
Processo: 5000150-22.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-22.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA BRUM RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em apertada síntese: a autora relata que contratou empréstimo bancário junto ao banco réu, porém, as parcelas mostram-se abusivas e ultrapassam a limitação de 30% de retenção de seu benefício previdenciário. Requereu assim a revisão das cláusulas abusivas (juros e seguro prestamista), limitação dos descontos a 30% sobre seus rendimentos, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores eventualmente pagos a maior.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais de revisão e declaração de abusividade dos juros contratuais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento do mérito, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o banco requerido:

1) a recalcular o montante do débito da parte Autora, decorrente do contrato mencionado na inicial, aplicando-se os juros remuneratórios no limite da taxa média de mercado para operações similares (crédito ao consumidor, pago mediante débito em conta-corrente), devolvendo-se à parte autora eventuais valores pagos a maior ou utilizá-los para abatimento em eventual saldo devedor;

2) a limitar os descontos mensais que estão sendo efetuados no benefício previdenciário da autora, à razão de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos, não podendo a ré, portanto, efetuar descontos que extrapolem tal patamar.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face da primeira requerida, Ebazar.com.br Ltda.

Não conformado com tal conclusão, o requerido, ora recorrente, move recurso no id 2134499 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível por necessidade de realização de perícia. No mérito, defende a total legalidade do contrato e busca a improcedência total dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id 2134508, em que a recorrida pugna pelo não provimento ao recurso inominado.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir longamente sobre as questões postas, percebo que é o caso de acolher parcialmente as pretensões recursais, conforme explico a seguir.

A autora alega que contratou empréstimo na modalidade consignada, com retenção na fonte de pagamento. Também assim entendeu o Juízo sentenciante, que assim se manifestou:

No caso em tela deve adotar a legislação acima, tendo em vista que os extratos constantes do ID 3296209 demonstram que os descontos das parcelas do empréstimo se dão sobre o seu benefício previdenciário, burlando o limite de 30%.

Ocorre que os documentos juntados na própria inicial contradizem tal afirmação, posto que no a autora anexou o contrato, o qual se trata de Contrato de empréstimo Pessoal com autorização para débito em conta corrente, juntou também extratos bancários, e não extratos do benefício previdenciário.

Assim sendo, ao caso, não se aplica a limitação prevista na Lei nº 10.820 de 2003, posto que essa norma trata apenas sobre descontos efetuados diretamente na folha de pagamento. Portanto, ao presente caso e com base na narrativa autoral e nos documentos produzidos, não há elementos que levem a concluir que há abusividade no desconto maior que trinta por cento.

Quanto ao seguro prestamista, é entendimento pacífico na jurisprudência que a inserção de seguro em contrato de financiamento é legitima quando dada a opção ao consumidor de contratar ou não esse acessório. Vejamos:

7. A contratação de seguro de proteção financeira, também denominado de seguro prestamista, não se revela, a princípio, abusiva, pois, nada obstante o seguro não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é do interesse único e exclusivo do contratante, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.

(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.146.202 - DF (2017/0190264-2) – Decisão Monocrática: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 06/03/2018)

Nesse passo, entendo que o recorrente deveria ter comprovado que deu a opção à consumidora de contratar ou não o acessório, conforme art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Não tendo o requerido – recorrente comprovado essa situação, é nulo o contrato acessório de seguro prestamista.

Quanto à revisão da taxa de juros aplicadas, eis o cerne da razão de decidir, em trecho extraído da sentença:

Na situação em testilha, verifico que a autora percebe benefício previdenciário de auxílio-doença e os descontos efetuados estão inviabilizando o custeio de suas necessidades básicas, além de privá-lo do mínimo existencial para uma vida digna.

Embora, o STJ tenha firmado entendimento de que a taxa de juros maior do que 10%, por si só, não faz presumir a abusividade, no mesmo julgamento aquele egrégio tribunal afirmou que “
em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).

Destaco que, mesmo que a recorrida tivesse conhecimento pleno, prévio e suficiente das taxas de juros que lhe seriam aplicadas, isso não impediria a revisão posterior caso essas condições viessem a se tornar excessivamente onerosas, conforme art. 6º, V, do CDC.

Assim sendo, não há equívoco na sentença ao determinar que o recorrente proceda à revisão do contrato aplicando a taxa média de juros informada pelo banco Central para a modalidade de empréstimo do contrato sob judice.

Assim sendo, compartilho do entendimento firmado pela origem de que: (i) é nula a contratação de seguro acessório não solicitado pela parte e sem que lhe fosse dada opção de escolher sua contratação, devendo ser extirpado do contrato; (ii) os juros do contrato mostram-se abusivos (excessivamente onerosos) devendo ser recalculados conforme taxa média informada pelo Banco Central; e (iii) após o recalculo, a autora faz jus ao recebimento de eventual quantia paga a maior.

Contudo, é de se ressaltar que, após o novo cálculo do contrato, é possível que seja constatado que, na verdade, o recorrente pode ter ainda saldo a receber da recorrida. Nesse caso, não sendo o contrato de empréstimo consignado, não há a limitação de a parcela seja inferior a percentual do benefício percebido pela autora – recorrente.

Desse modo, é o caso de se reformar a sentença apenas para afastar o tópico 2 do dispositivo
(“
a limitar os descontos mensais que estão sendo efetuados no benefício previdenciário da autora, à razão de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos, não podendo a ré, portanto, efetuar descontos que extrapolem tal patamar”
)
, contudo, deverá eventual débito ser distribuído em parcelas proporcionais à forma originalmente contratada, a fim de que se fixe obrigação justa e que não onere sobremaneira a recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida apenas para
afastar o tópico 2 do dispositivo

(“
a limitar os descontos mensais que estão sendo efetuados no benefício previdenciário da autora, à razão de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos, não podendo a ré, portanto, efetuar descontos que extrapolem tal patamar”
)
contudo, deverá eventual débito ser distribuído em parcelas proporcionais à forma originalmente contratada, a fim de que se fixe obrigação justa e que não onere sobremaneira a recorrida. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.